Tribunal: TJSP
Processo: 1500124-52.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas e não impugnadas especificamente - Reprimenda – Pretendida incidência do redutor do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 – Não acolhimento – Localização de expressiva quantidade de matéria-prima (16 plantas de Canabis Sativa L.), sementes e fertilizantes, além de porções de maconha e apetrecho típico de

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo - Materialidade e autoria comprovadas e não impugnadas especificamente - Reprimenda – Pretendida incidência do redutor do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06 – Não acolhimento – Localização de expressiva quantidade de matéria-prima (16 plantas de Canabis Sativa L.), sementes e fertilizantes, além de porções de maconha e apetrecho típico de traficância (duas balanças de precisão) em imóvel pertencente ao réu – Estrutura montada em ambiente com iluminação e ventilação controlados – Existência de investigação prévia sobre a prática de traficância – Localização de conversas relativas transações de droga, a primeira datada de 2021 - Circunstâncias que indicam não se tratar de conduta recente ou isolada -– Indicativos suficientes de dedicação à atividade ilícita – Pretensão de redução da pena pelo reconhecimento de colaboração premiada - Descabimento – Comportamento do réu que se limitou a admitir a guarda das drogas – Indicação de localização das drogas de fácil localização em imóvel alvo de busca e apreensão insuficientes para o reconhecimento do instituto - Ausência de colaboração efetiva para elucidação de eventual comparsia ou cadeia de comercialização – Não preenchimento dos requisitos do artigo 41 da Lei 11.343/06 – Regime intermediário adequado e proporcional - Abrandamento inviável. Ausência de requisitos legais para substituição da pena corporal (CP, artigo 44, I),– Apelo desprovido.